Tribunal: STJ
Processo: 0209134-98.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2040619 - RJ (2021/0392950-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SPREAD CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
MARCELLE CRISTINE DOS SANTOS DA SILVA - RJ112075
RENATA DA SILVA ALVARENGA - RJ153710
TAMIRES SANTOS MADEIRA - RJ215588
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER - MT014121
JOSÉ CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO - RJ215139
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
APRECIAÇÃO
DA
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.076. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Avaliada suficientemente, no acórdão que negou provimento ao agravo interno, a
discussão dos honorários advocatícios pela petição do recurso especial, deixando-se
claro que não houve discussão suficiente acerca do texto normativo que se
apontou como violado, não há que se falar em omissão passível de correção por meio
de embargos de declaração.
2. A matéria consistente em possível aplicação do Tema Repetitivo 1.076 diz respeito
ao mérito recursal, que não pode ser apreciado, por se aplicar o entendimento firmado
na Súmula 284 do STF.
3. Embargos declaratórios não acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50990015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 093424d9-eafb-4699-b4b0-ae6e26029341

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50990015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 30/09/2025 16:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 093424d9-eafb-4699-b4b0-ae6e26029341

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2040619 - RJ (2021/0392950-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SPREAD CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
MARCELLE CRISTINE DOS SANTOS DA SILVA - RJ112075
RENATA DA SILVA ALVARENGA - RJ153710
TAMIRES SANTOS MADEIRA - RJ215588
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER - MT014121
JOSÉ CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO - RJ215139
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO
INTERNO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
APRECIAÇÃO
DA
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.076. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Avaliada suficientemente, no acórdão que negou provimento ao agravo interno, a
discussão dos honorários advocatícios pela petição do recurso especial, deixando-se
claro que não houve discussão suficiente acerca do texto normativo que se
apontou como violado, não há que se falar em omissão passível de correção por meio
de embargos de declaração.
2. A matéria consistente em possível aplicação do Tema Repetitivo 1.076 diz respeito
ao mérito recursal, que não pode ser apreciado, por se aplicar o entendimento firmado
na Súmula 284 do STF.
3. Embargos declaratórios não acolhidos.
RELATÓRIO
SPREAD CONSULTORIA LTDA. opôs embargos declaratórios contra o
acórdão de fls. 408-411, de seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CITAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
REEXAME
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS QUE LEVARAM À. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar
matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega
provimento.

Documento eletrônico VDA50601910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:13
Código de Controle do Documento: 53e15c7e-c59f-4258-86a1-297b20e0afc8

Invoca a embargante o art. 1.022, I, do CPC, por não ter o acórdão
embargado se manifestado sobre o Tema Repetitivo 1.076 deste Tribunal. Discorre
sobre a fixação de honorários advocatícios na sentença e no acórdão e afirma ter
sustentado, na petição do recurso especial, que o ordenamento jurídico vigente não
mais admite a fixação de tal verba em valor certo, salvo se a causa tiver valor irrisório
ou inestimável. Destaca que o acórdão de segundo grau fixou os honorários por
arbitramento, apesar de ter sido atribuído à causa valor correspondente ao conteúdo
econômico da pretensão, o qual deveria ter sido usado como base de cálculo para a
fixação da verba. Pede que seja sanada a omissão relativa à aplicação do do
precedente vinculante invocado.
O embargado se manifestou sobre os embargos, pedindo que não sejam
acolhidos.
É o relatório.
VOTO
Por meio destes embargos declaratórios, busca a embargante que seja
sanada suposta omissão do acórdão que negou provimento ao agravo interno
interposto contra a decisão de fls. 380-382.
Diversamente do que sustenta o embargante, o acórdão embargado não
contém omissão ou qualquer outro vício passível de correção por meio de embargos
de declaração. No que se refere à discussão, pelo recurso especial, dos honorários
advocatícios, constou no acórdão objeto dos embargos:

(...) o recurso especial tem fundamentação genérica e deficiente em sua
fundamentação em relação à fixação da verba honorária, pois não desenvolve
argumentação suficiente sobre o texto da legislação federal supostamente violado
pelo acórdão recorrido, o que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai
a incidência da Súmula 284 do STF.
O recurso, na realidade, não trouxe nenhum elemento ou argumento novo capaz
de alterar a decisão agravada, que ora confirmo.

Não há que se falar, portanto, em omissão relativamente à possibilidade de
aplicação do Tema Repetitivo 1.076 ao caso em análise, pois tal matéria diz respeito
ao mérito do recurso especial, o qual, como demonstrado no acórdão embargado, não
pode ser enfrentado, em consonância com o entendimento consolidado n a Súmula
284 do STF.
Em face do exposto, não acolho os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50601910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/09/2025 12:38:13
Código de Controle do Documento: 53e15c7e-c59f-4258-86a1-297b20e0afc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.040.619 / RJ
Número Registro: 2021/0392950-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02091349820198190001 202124512510 2091349820198190001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPREAD CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
MARCELLE CRISTINE DOS SANTOS DA SILVA - RJ112075
RENATA DA SILVA ALVARENGA - RJ153710
TAMIRES SANTOS MADEIRA - RJ215588
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER - MT014121
JOSÉ CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO - RJ215139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50971458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: 30f924f3-4648-41ef-8709-6101e0dd34fb

EMBARGANTE : SPREAD CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GOMES DOS REIS NETO - RJ059169
RODRIGO TORRES DE CARVALHO - RJ139874
MARCELLE CRISTINE DOS SANTOS DA SILVA - RJ112075
RENATA DA SILVA ALVARENGA - RJ153710
TAMIRES SANTOS MADEIRA - RJ215588
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
IAN DOS SANTOS OLIVEIRA MILHOMEM - DF045993
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
SUELYN FERNANDA ROCKENBACH PFEIFER - MT014121
JOSÉ CARLOS DA SILVA FIGUEIREDO - RJ215139
LEONARDO GONÇALVES COSTA CUERVO - RJ118384
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: 30f924f3-4648-41ef-8709-6101e0dd34fb